Tribunal: CARF
Processo: 13964.000667/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000667/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.791 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
ELIO RAUL FORTUNATO DE PATTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS ISENTOS E/OU NÃO TRIBUTÁVEIS. MOLÉSTIA
GRAVE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A
MOLÉSTIA FOI CONTRAÍDA. DATA DA EMISSÃO DO LAUDO.
ISENÇÃO NÃO CONFIGURADA.
Os rendimentos de aposentadoria por doença grave são isentos do imposto de
renda a partir do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão ou do
mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão ou, ainda, da data em que a
doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Savio Salomao de Almeida Nobrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000667/2009-11
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.791 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000667/2009-11

Relatório

Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento (NL) por meio da qual se
exige do contribuinte o valor de R$ 9.832,32, acrescido de multa de ofício e juros de mora, a
título de imposto de renda pessoa física, referente ao ano-calendário 2008, conforme fls. 4 a 11.
Os fatos descritos na NL indicam que o lançamento decorre dos seguintes
motivos:
1. Omissão de rendimentos das seguintes pessoas jurídicas:
1.1. Instituto Nacional do Seguro Social (CNPJ 29.979.036/0001-40) no valor de
R$ 13.668,98.
1.2. Governo do Estado de Santa Catarina (CNPJ 82.951.229/0001-75) no valor
de R$ 21.429,41:
- A autoridade lançadora relatou que foi constatada omissão de rendimentos
indevidamente declarados como isentos e não-tributáveis provenientes de
aposentadoria, pensão, reforma ou transferência para a reserva remunerada,
auferidos pelo titular e/ou dependentes, com idade superior a sessenta e cinco
anos, que excederam ao limite de isenção.
- Citou que a parcela isenta dos rendimentos, a partir do mês em que o
contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, corresponde à R$
1.372,81 mensais. A parcela isenta na declaração está limitada a até R$ 1.372,81
por mês, independentemente de recebimento de uma ou mais aposentadorias,
pensões e/ou reforma e que o valor excedente deve ser informado como
rendimento tributável, pelo que procedeu o acréscimo objeto do lançamento.
2. Dedução indevida de Previdência Oficial no valor de R$ 4.000,00,
Glosa realizada por falta de comprovação, conforme documentos apresentados.
3. Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi no valor de R$ 8.323,48.
Foi comprovado pelo contribuinte o valor de R$ 22,16, conforme Comprovante de
Rendimentos do Ministério da Saúde apresentado.
4. Dedução indevida de despesa médica no valor de R$ 11.162,78.
Do total declarado de R$ 16.710,40 o contribuinte somente comprovou R$
5.547,62 (R$ 3.129,18 do Ministério da Saúde, R$ 1.746,05 da Secretaria de
Estado da Fazenda e R$ 672,39 de Sociedade Divina Providência). Dessa forma
foram glosados R$ 11.162,78 por falta de comprovação (não apresentou
comprovantes) ou por falta de previsão legal para sua dedução(medicamentos).
A inventariante Odacira Nunes de Patta apresentou impugnação de fls. 02 e 03 em
que discordou do lançamento sob o argumento de que tem direito à parcela isenta por ser o
contribuinte maior de 65 anos.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.791 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000667/2009-11

Aduziu, ainda, que os rendimentos percebidos no ano-calendário totalizaram R$
56.078,78 e IRRF total de R$ 1.596,13, quais sejam: 1. Ministério da Saúde R$ 28.897,08 e
IRRF R$ 595,27; 2. Secretaria do Estado da Fazenda R$ 18.225,58 e IRRF R$ 1.000,86; e 3.
INSS R$ 8.956,12.
Consignou que dos valores percebidos do Ministério da Saúde, deveriam ser
considerados os valores de GEAP Plano de saúde de R$ 2.683,71 e contribuição R$ 2.805,87
conforme contracheques de janeiro de 2008 a agosto de 2008 que junta.
Dos valores percebidos da Secretaria do Estado da Fazenda deveriam ser
considerados os valores de UNIMED ou SC SAÚDE R$ 1.746,05 e contribuição R$ 761,07
conforme contracheques de janeiro 2008 a agosto de 2008 que junta.
Afirmou, ainda, que, por se tratar de declaração em conjunto, a inventariante
também tem direito a isenção por ser maior de 65 anos.
Sustentou, por fim, que o contribuinte tinha direito à isenção por moléstia grave,
nos termos da Lei no 7.713/88, conforme documentos juntados.
Em acórdão de fls. 42/49, a 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Florianópolis – SC entendeu por julgar a impugnação parcialmente
procedente, uma vez que a autoridade julgadora entendeu, de ofício, por reduzir a multa de 75%
aplicada sobre o imposto suplementar para 10%.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

De início, registre-se que a inventariante do Sr. Elio Raul Fortunato de Patta foi
intimada do resultado da decisão de 1a instância em 02/04/2011 (fls. 53) e entendeu por
apresentar Recurso Voluntário de fls. 54/56, protocolado tempestivamente em 30/04/2012.
Considerando que o recurso foi formalizado dentro do prazo a que alude o artigo
33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, devo
conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo.
A propósito, registre-se que a inventariante do Sr. Elio Raul Fortunato de Patta
suscita, apenas, alegações a respeito da isenção do imposto de renda em decorrência da moléstia
grave que acometia o contribuinte. Nesse ponto, a inventariante aduz que se encontra por juntar
um novo laudo pericial o qual abrange o período autuado, mas, na verdade, nenhum laudo foi
colacionado aos autos quando da apresentação do recurso voluntário.
De todo modo, o que deve restar claro é que apenas a omissão de rendimentos tal
qual relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 5 é que objeto de litígio, já
que a inventariante não suscitou quaisquer alegações acerca da dedução indevida de previdência
oficial.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.791 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000667/2009-11

Pois bem. Observe-se, de plano, que os rendimentos isentos e/ou não tributáveis
por conta de moléstia grave são disciplinados pelo artigo 6o, incisos XIV e XXI da Lei no
7.713/88, combinado com os artigos 30, § 1o da Lei no 9.250/1995. Confira-se:
“Lei no 7.713/1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004).
[...]
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
***
Lei no 9.250/1995
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.”
O artigo 39, incisos XXXI e XXXIII e parágrafos 4o e 5o do Decreto no 3.000/991
acabou, por assim dizer, sintetizando as regras previstas nos artigos 6o, incisos XIV e XXI da Lei
no 7.713/88, combinado com os artigos 30, § 2o da Lei no 9.250/1995 e 1o, inciso XIV da Lei no
11.052/2004. Veja-se:
“Decreto no 3.000/99
CAPÍTULO II - RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS
Seção I - Rendimentos Diversos
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:

1 De acordo com o artigo 144 da Lei no 5.172/66, "o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada".
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.791 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000667/2009-11

[...]
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o).
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.”
(grifei).
Pelo que se observa, a legislação de regência é clara ao dispor que a isenção de
rendimentos por moléstia grave deve ser concedida apenas nas hipóteses em que o contribuinte
comprova, cumulativamente, (i) que os rendimentos são provenientes de aposentadoria, reforma
ou pensão, (ii) que a moléstia grave esteja prevista dentre aquelas que são elencadas pela Lei e,
ainda, (ii) que a moléstia seja atestada por meio de laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
A título de informação, registre-se que esse entendimento acabou sendo objeto da
Súmula no 63 deste Tribunal Administrativo, conforme se verifica abaixo:
“Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.791 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000667/2009-11

emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.”
Nesse contexto, também é importante mencionar que esse Tribunal também tem o
entendimento sumulado no sentido de que os proventos de aposentadoria percebidos por
portador de moléstia grave são isentos do imposto de renda ainda que contraída após a
aposentadoria. Confira-se:
“Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.”
Fixadas essas premissas iniciais, passemos, então, a analisar as circunstâncias
fático-jurídicas que revestem o caso concreto.
De fato, é de se reconhecer que os rendimentos objeto da omissão tal qual relatada
na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 5, recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social - INSS, no montante de R$ 22.625,10, e do Governo do Estado de Santa Catarina,
no valor de R$ 36.368,43, são provenientes de aposentadoria, conforme se observa dos
demonstrativos de pagamentos juntados às fls. 16/19 e 20/23. E, além disso, tem-se que a
paralisia irreversível tal qual descrita no documento de fls. 29 está prevista dentre as doenças
indicadas no artigo 39, inciso XXXIII do Decreto no 3.000/99.
Por outro lado, observe-se que, ainda que a autoridade julgadora de 1a instância
tenha entendido que o documento de fls. 29 se trata de laudo pericial, é bem verdade que o
referido documento se trata de um despacho e não de um laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, tal como é exigido
pela legislação de regência para fins de comprovação da moléstia grave.
E ainda que o referido documento de fls. 29 fosse aqui considerado como laudo
médico pericial, decerto que não há ali a indicação da data em que a doença foi contraída. Ou
seja, a inventariante não colacionou aos autos documentos que pudessem atestar, com precisão,
em que momento a paralisia irreversível foi, de fato, contraída.
E, como visto, o artigo 39, § 5o do Decreto no 3.000/99 é claro ao dispor que os
rendimentos de aposentadoria por doença grave são isentos do imposto de renda a partir do mês
da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão ou do mês da emissão do laudo ou parecer
que reconhecer a moléstia, se esta for contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão ou,
ainda, da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Como o laudo pericial de fls. 29 não indica em que momento a doença foi
contraída, decerto que a regra que deve ser aplicada é aquela prevista no artigo 39, § 5o, inciso II
do Decreto no 3.000/99, a qual estabelece que os proventos de aposentadoria por doença grave
são isentos do imposto de renda a partir do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a
moléstia.
De todo modo, destaque-se que enquanto os rendimentos aqui discutidos foram
omitidos durante o período de janeiro a agosto do ano-calendário de 2008, o laudo, por sua vez,
foi emitido apenas em 28/10/2008, o que significa dizer que os fatos geradores objeto da
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.791 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13964.000667/2009-11

autuação não são alcançados pelo laudo, do que se conclui, portanto, que a isenção tal qual
prevista no artigo 39, inciso XXXIII do Decreto no 3.000/99 não deve ser aqui aplicada.
Com base em tais fundamentos, entendo por não acolher das alegações tais quais
lançadas no recurso voluntário.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço do presente
recurso voluntário e entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital